Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-02.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-02.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLINDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. PESSOA FÍSICA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO CELEBRADO APÓS 31.03.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. JURO ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SÚMULAS 30/STJ E 472/STJ. AFASTAMENTO DA COBRANÇA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ACIONADA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não exista limitador legal para taxa de juros remuneratórios, conforme julgado representativo de controvérsia supracitado, bem como teor da Súmula 596 do STF, adota-se como parâmetro a taxa de mercado à época da celebração do contrato.

3. Considerando que a taxa de juros remuneratórios contratada supera a praticada no mercado na época da celebração do contrato, há evidente abusividade, o que justifica a adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado, divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, e dos valores efetivamente devidos, conforme fora determinado em sentença.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso em apreço, pois fora celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Dessa forma, na presença de taxa de juros anual aplicada superior ao duodécuplo da mensal, não é possível o seu afastamento;

5. A comissão de permanência, conforme orientação do STJ, não pode ser cobrada cumulativamente com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

6. Observa-se que o réu, ora apelado, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança dos encargos contratados, uma vez que não juntou aos autos o instrumento contratual celebrado entre as partes. Assim, será considerada a alegação do autor/apelante no sentido de que houve a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com juros moratórios e multa contratual.

7. No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Assim, no que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

9. Danos morais não configurados. A revisão do contrato por suposta abusividade não acarreta, per se, dano moral in re ipsa, de modo que incumbia à parte autora comprovar o abalo psicológico sofrido, o que não logrou demonstrar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000212-02.2018.8.05.0045
, em que figuram, como Apelante,
ARLINDO JOSE DOS SANTOS
, e, como Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

Salvador, .